Tribunal: TCU
Processo: 018.022/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9179/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.022/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Silva (CPF XXX.708.657-XX); Dagmar Rosa da Silva Will (CPF XXX.731.407-XX); Gisele Batista Machado (CPF XXX.859.797-XX); Leandro Pogian (CPF XXX.335.027-XX); Ludimila da Silva Rizii (CPF XXX.087.387-XX); Paolla Caroliny Fernandes da Silva (CPF XXX.445.717-XX); Paulo Boning (CPF XXX.422.137-XX); Renato Honorato Cardoso (CPF XXX.268.037-XX); Ricardo Mota Souza (CPF XXX.577.917-XX) e Sandy Costa Velasco (CPF XXX.202.747-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.